Tribunal: STF
Processo: Rcl 75385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1024878- 77.2021.8.26.0602), que, supostamente, não teria observado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, a parte autora deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tramitou perante o MM. Juízo da 10ª Vara Cível do da Comarca de Sorocaba/SP, a ação de cobrança de taxas associativas proposta pela ora Reclamante, cujo ponto controvertido consiste na existência ou não de adesão da empresa Nossa Senhora da Salette Empreendimentos Imobiliários Ltda à associação de moradores. 



    O Juízo de 1º grau, acertadamente, julgou procedente o pedido (sentença anexa), consignando que restou evidenciada a condição de associada da Reclamada, de modo que devidos os valores cobrados a título de taxa associativa. 



    Inconformada, a Empresa - reclamada interpôs recurso de Apelação, ao qual foi dado provimento (acórdão anexo), nos seguintes termos: 



     “APELAÇÃO. Ação de Procedimento Comum Condomínio Atípico. Pretensão de cobrança de taxa de manutenção. Sentença de procedência. Inconformismo da ré, alegando que, restando incontroverso a ausência de vínculo associativo coma associação autora, não há se falar em cobrança da taxa associativa, especialmente considerando que é proprietária antes da edição da Lei nº 13.465/2017. Cabimento. Inexigibilidade das taxas de manutenção criadas por associações de moradores em relação a não associados ou moradores que a elas não anuíram. Advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão que não altera a necessidade de adesão dos moradores às entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou que a obrigação de contribuição esteja registrada matrícula imobiliária. Incidência do entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911/SP (Tema nº 492). Acervo documental que demonstra que a ré adquiriu a propriedade do imóvel “sub judice” em 20 de janeiro de 2005, e que inexiste registro da obrigação do proprietário de contribuir com as taxas de manutenção do loteamento, além de não restar demonstrado que integra os quadros associativos da autora. Recurso provido.” 



    [...]



    Tal adesão se comprova, não só pelo fato de que a loteadora presidiu, por meio de seu representante legal, a assembleia que criou a Associação reclamante bem como aprovou seu estatuto social, mas também pela previsão expressa nos contratos-padrão registrados junto à matrícula do residencial, bem como pela existência de pagamentos anteriores ao período cobrado. 



    [...]



    Não bastasse isso, há que se considerar que, conforme entendimento expresso do E. Superior Tribunal de Justiça, a anuência expressa à associação de moradores se comprova, inclusive, pela estipulação em contrato-padrão depositado no registro imobiliário do loteamento (decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 1.991.508/SP), sendo que, no caso em tela, foram registrados contratos-padrão junto à matrícula-mãe do Loteamento Residencial Evidence, respectivamente, em março de 2006, janeiro de 2020 e maio de 2020 (averbações de nº 10, 20 e 21), que mencionam expressamente a participação da empresa. 



    [...]



    Assim, considerando a irrefutável adesão da empresa à associação de moradores, a decisão reclamada viola frontalmente o Tema nº 492 do STF, na medida em que consigna a impossibilidade de cobrança de taxas associativas de proprietário devidamente associado, pelo que se faz necessária a adequação da referida decisão ao entendimento pacífico desta Corte Suprema.”



    Ao final, requer, “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja proferida nova decisão, nos termos do art. 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o definido no julgamento do RE 695911, Tema 492-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Sem razão a parte reclamante. 



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 27/09/2024, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 22/01/2025. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a Reclamante deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente